Tribunal: TJDFT
Processo: 0719543-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-CUNHADAS. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. SUBORDINAÇÃO. NÃO DESMONSTRADOS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I – Não se olvida que a Lei no 11.340/06 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Contudo, a tramitação do feito perante o Juízo Especializado demanda a demonstração de situação de violência doméstica e familiar contra mulher baseada no gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor.
II – Verificado que as condutas criminosas perpetradas pela ofensora não tem por motivação relação de gênero, tampouco é pontuada por traços de subordinação que evidencie a subjugação feminina, pois relativas a insatisfações pessoais concernentes ao direito de visitação da filha da vítima e sobrinha da ofensora, há de ser afastada a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e fixada a competência dos Juizados Especiais Criminais.
III – Reclamação julgada procedente.